Tribunal: CARF
Processo: 16327.000617/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000617/2009-29
ACÓRDÃO
2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. ART. 173, I DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173,
I do CTN. Para que haja atração do art. 150, §4o do CTN é preciso que haja
pagamento parcial de ao menos uma das rubricas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DE LUCROS OU RESULTADOS
(PLR).
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Para a
caracterização da PLR é necessário respeito integral à Lei 10.101/2000.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INCRA.
EMPREGADOR URBANO. EXAÇÃO NÃO EXTINTA PELAS LEIS 7.787/1989,
8.212/1991 E 8.213/1991. VALIDADE DA COBRANÇA. REFERIBILIDADE
INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 516.
A contribuição destinada ao INCRA, de natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, não foi extinta pelas Leis nos
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, conforme entendimento pacificado
pelo STJ, inclusive em regime de recurso repetitivo, consolidado na Súmula
no 516. A exação não se confunde com contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários e prescinde de contraprestação direta
ao
contribuinte,
admitindo-se
referibilidade
indireta.
Mantida
a
legitimidade da cobrança e afastada a possibilidade de compensação com
contribuições previdenciárias.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata este Processo Administrativo Fiscal de Contribuições devidas a Terceiros cujos
recolhimentos não foram comprovados pela Unibanco Investshop e não constam do banco de
dados relacionados com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Relatório Fiscal (fl.
237). A falta de apresentação de documentos levou à lavratura do AI 37.175.141-1.
No decorrer da ação fiscal foram lavrados os DEBCADs 37.175.143-8 (CFL 68),
37.079.937-2 (CFL 38), 37.175.138-1 (Empresa) e 37.175.141-1 (Terceiros).
Na Impugnação de 31/07/2009 (fl. 191) traz o contribuinte preliminar de
decadência; discute a natureza jurídica do plano de participação nos lucros e resultados (e a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores) e pugna por ausência de
corresponsabilidade dos administradores pelos débitos lançados.
O Acórdão 16-25.017 - 1a Turma da DRJ/SP1 (fl. 309), em Sessão de 22/04/2010,
julgou a impugnação improcedente. A decisão contém a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
3
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo destinadas aos terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos te os do artigo 173, I do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. BÔNUS.
Entende-se por salário -de-contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os bônus, gratificações ou
prêmios.
INCRA. São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao CRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.110/70 com
amparo na Lei n°2.613/5 , no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71, cuja legisla ao foi recepcionada pelo art. 149 da CF/88 (contribuições de
intervenção no domínio econômico).
Em suma: rejeitou-se a preliminar de decadência por falta de pagamento ou
declaração em GFIP dos valores autuados; e entendeu-se que a natureza das verbas pagas como
PLR eram salário de contribuição.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 330).
Nele, alega decadência das competências 02/2004 e 03/2004: O contribuinte afirma
que houve recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias nessas competências, o que
atrai a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Sustenta que houve pagamento antecipado de parte das contribuições nessas
competências; portanto, deve-se aplicar o prazo de 5 anos contados do fato gerador. Cita
precedentes do STJ e Súmula CARF no 99.
Junta guias de recolhimento previdenciário de fevereiro e março de 2004 para
demonstrar o pagamento parcial e reforçar a aplicação do art. 150, §4o.
Finalmente, afirma que as contribuições previdenciárias da empresa devem ser
analisadas como um conjunto, e não rubrica por rubrica, citando acórdãos da CSRF que tratam da
mesma matéria (pagamento antecipado parcial impede aplicação do art. 173 do CTN).
Requer o reconhecimento da decadência das competências 02/2004 e 03/2004, o
cancelamento parcial do lançamento nessas competências, e o processamento regular do recurso
quanto ao restante.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
4
Em 30/09/2014 a Itaú Corretora de Valores S/A informou sobre o Pedido de
desistência parcial quanto ao DEBCAD 37.175.141-1:
(fl. 449) Por essa razão, a peticionante desiste parcialmente do Recurso Voluntário
interposto e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamenta o referido recurso, especificamente no que tange às parcelas de
agosto, novembro e dezembro de 2004, devendo permanecer a discussão
administrativa com relação às parcelas de fevereiro e março de 2004, que foram
alcançadas pela decadência prevista no artigo 150, §4o do CTN.
Em 14/10/2015 houve Pedido de extinção por pagamento quanto ao DEBCAD
37.175.141-1 (fl. 501 e 502):
(fl. 639) Trata-se de auto de infração de salário educação e INCRA, composto pelas
competências 02, 03, 08, 11 e 12/2004. Houve apresentação de impugnação e
posteriormente interposição de recurso voluntário.
Com advento da Lei no. 11.941/2009, com prazo reaberto para adesão pela Lei n.
12.973/2014, o Contribuinte aderiu aos benefícios da lei, desistiu parcialmente do
recurso voluntário e recolheu as competências 08, 11 e 12/2004. Com relação às
competências 02 e 03/2004, estão suspensas pelo recurso voluntário, conforme
petição protocolada em 26/09/2014.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Dado que há petição nos autos informando a desistência parcial do recurso por
adesão à anistia da Lei 11.941/2009, mantém-se a discussão apenas sobre fevereiro e março de
2004, meses em que se pleiteia a decadência.
O Recurso foi interposto em 20/08/2010 (fl. 330), após cientificação em 18/08/2010
(fl. 329). Está tempestivo.
2. Decadência.
O contribuinte afirma que houve recolhimento antecipado das contribuições
previdenciárias nessas competências, o que atrai a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN:
(fl. 371) Com efeito, considerando que houve o pagamento antecipado da
contribuição previdenciária relativa às competências exigidas apuradas sobre a
respectiva folha de salário, conforme comprovam as GPS ́s verificadas pela
fiscalização, o auto de infração foi lavrado para SOMENTE exigir a suposta
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
5
diferença entre o valor recolhido pelo Recorrente e o em tese devido em função
do acréscimo da parcela referente aos pagamentos feitos de PLR.
Afirma que as contribuições previdenciárias da empresa devem ser analisadas como
um conjunto, e não rubrica por rubrica, citando acórdãos da CSRF que tratam da mesma matéria
(pagamento antecipado parcial impede aplicação do art. 173 do CTN).
Requer o reconhecimento da decadência das competências 02/2004 e 03/2004, o
cancelamento parcial do lançamento nessas competências, e o processamento regular do recurso
quanto ao restante.
De fato, o pagamento para atração do art. 150, §4o, não é “rubrica por rubrica”: o
entendimento é sumulado no Conselho (Súmula CARF no 99). Todavia, não entendo pela aplicação
deste tema no caso em tela.
Verifiquei, no lançamento do processo, que de fato não houve pagamento de
nenhuma rubrica, ainda que parcial. Ao contrário do que o contribuinte afirma em sede recursal
(fl. 496), não foi verificado pela fiscalização em GPS, qualquer pagamento antecipado de
contribuição previdenciária relativas às competências exigidas sobre a folha.
O Auto de Infração foi lavrado em 10/06/2009 (fl. 02) e a ciência ocorreu em
01/07/2009.
Nesse sentido, mantenho a decisão da 1a instância, que afirma:
(fl. 318) Desta forma, considerando que a ciência da empresa ocorreu em
01/07/2009; que os levantamentos objeto deste Auto de Infração não foram
declarados em GFIP, nem tampouco constam recolhimentos vinculados antes de
iniciada a ação fiscal, tem a Fazenda Pública cinco anos para promover o
lançamento de ofício nos termos do artigo 173, I do CTN, devendo ser mantido o
crédito apurado em relação ao período levantado.
Sem razão, portanto, o contribuinte.
3. Impossibilidade de exigência da Contribuição ao INCRA.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o STJ
pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de
1991.
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade da
contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
6
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.
Conforme decisão deste Conselho:
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da
reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da função social
da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se
confunde com uma contribuição previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade
indireta quanto à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não
são necessariamente os beneficiários diretos do resultado da atividade a ser
custeada com o tributo. (Acórdão n. 2301-011.738, Relatora Conselheira Marcelle
Rezende Costa, Sessão de 09/09/2025)
Sem razão o contribuinte neste ponto.
4. Ausência de corresponsabilidade dos administradores.
Alega o Recorrente que a fiscalização pretende imputar responsabilidade solidária
aos diretores por mero inadimplemento das contribuições previdenciárias, sem demonstrar que
houve culpa destes e o correspondente nexo causal.
Sobre a responsabilidade, a decisão de 1a instância trouxe:
(fl. 409) O entendimento da Impugnante é equivocado, tendo em vista que o fato
dos administradores constarem do anexo de Representantes Legais e de Vínculos
do presente lançamento não significa solidariedade pelos valores levantados pela
auditoria fiscal, pois somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito
lançado.
Os citados nomes apenas figuram como co-responsáveis, na hipótese de,
futuramente, venha a ser apurada a responsabilidade por infrações à lei
previdenciária, ou violação ao contrato social, nos termos do artigo 135, inciso III,
do CTN, que dispõe, in verbis: (...)
A relação de representantes legais não tem como escopo incluir os sócios ou as
pessoas vinculadas da empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todos os
representantes legais do sujeito passivo.
5. Pedido de suspensão.
Quanto ao pedido de suspensão (fl. 502) das rubricas não parceladas, dada a
oficialidade do processo administrativo tributário, não há previsão legal para tal – que não a
própria suspensão da exigibilidade enquanto durar o processo administrativo (art. 151, III do CTN).
Conclusão
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000617/2009-29
7
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário. Na parte conhecida, rejeito a
preliminar de decadência e, no mérito, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 541
DF CARF MF
Original